Tribunal: STF
Processo: HC 237923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel da Rocha Ribeiro em favor de  Marcelo Falci Rodrigues contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgR no HC 849.432/ RS, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE EVIDENCIA HIPÓTESE DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REVISÃO DO ENTENDIMENTO NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, os seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



2. Hipótese em que o Tribunal de origem reconhece a impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto "o apenado possui um grande histórico, o que evidencia habitualidade criminosa", não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. Precedentes. 



3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 7, p. 253)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado em dois processos distintos. No processo de número 5063953-53.2021.8.21.0001, recebeu uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal, ocorrido em Porto Alegre/RS em 24/03/2021 (fls. 09/20). No segundo processo, de número 500520294.2021.8.21.3001, foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo mesmo delito do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal, cometido em 10/03/2021, no município de Porto Alegre/RS.



    A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido ao não reconhecimento da continuidade delitiva. (p. 1)



    Afirma que os roubos ocorreram entre 10/3/2021 e 24/3/2021 em Porto Alegre/RS e, por se tratarem de crimes da mesma natureza, ocorridos na mesma cidade e dentro de um intervalo de 14 dias, cabe a aplicação do art. 71 do Código Penal. 



    O impetrante contesta a única justificativa para a não aplicação desse dispositivo legal que é a constatação de um extenso histórico criminal do paciente, indicando sua habitualidade criminosa e, consequentemente, impedindo o reconhecimento da continuidade delitiva. (p. 2- 3)



    Argumenta que aceitar esse motivo viola o princípio da legalidade, uma vez que a lei não estabelece requisitos para impedir o reconhecimento do crime continuado com base na habitualidade. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para para a anulação do acórdão estadual.



    O ato coator transitou em julgado em 23.10.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com efeito, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. 



    Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    Na hipótese sob exame, o Tribunal a quo, embora tenha reconhecido estarem presentes os requisitos objetivos, observou que o paciente possui um grande histórico de delitos em seus antecedentes, o que evidencia a habitualidade criminosa, afastando, assim, o requisito subjetivo relativo à unidade de desígnios e, consequentemente, impedindo a aplicação do instituto da continuidade delitiva.” (eDOC 7, p. 232- 233)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que adota a teoria mista para o reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução não bastam para caracterizar o crime continuado, se outros elementos indicam que o agente tinha desígnios independentes para os atos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 150.666 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente